Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA/OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, referentes à ilegalidade dos descontos realizados pela instituição financeira em sua conta corrente para amortização de dívidas objeto de ações de execução, bem como condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão. (i) Cabimento e modo adequado de requerimento do efeito suspensivo à apelação; (ii) Legalidade de descontos promovidos pelo banco em conta corrente da autora, enquanto existentes autorizações vigentes e inexistente pedido formal de revogação junto à instituição financeira.
III. Razões de decidir. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado. Quanto ao mérito, a Corte Superior, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1085), reconhece a licitude dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário, mesmo quando vinculada ao recebimento de salário, inexistindo limitação análoga à dos empréstimos consignados. A legislação e a regulamentação bancária asseguram ao correntista o direito de revogar a autorização, contudo o cancelamento deve ser formal e comprovadamente comunicado à instituição financeira, o que não ocorreu no caso concreto. A autora não demonstrou pedido formal de revogação, sendo insuficientes conversas de WhatsApp apresentadas.
IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença. Majorados os honorários advocatícios em 1%, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.